Tribunal: TJBA
Processo: 8119623-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119623-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DANILO JOSE SANTOS DE SOUSA

Advogado(s)
:
FILIPE GALLINA MARTINS ABRAHAO

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

III L/R

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ADVOCACIA PREDATÓRIA. ALEGAÇÃO. PARTE AUTORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. AUSÊNCIA. MULTA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I - A condenação por litigância de má-fé exige comprovação material e concreta de sua ocorrência, vedada a fundamentação com base em meras alegações abstratas e desacompanhadas de suporte fático consistente.

II - A premissa da qual partiu a sentença, de suposta ocorrência de advocacia predatória, atrai consequência diversa da condenação da parte autora por litigância de má-fé, porquanto inexiste mínimo indício de que foi a parte demandante quem atuou com abuso de direito processual.

III - Patenteado que o exercício regular do direito de questionar a legitimidade da negativação constitui prerrogativa legítima do consumidor, impositiva é o afastamento da condenação por litigância de má-fé impugnada.

RECURSO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8119623-64.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
DANILO JOSE SANTOS DE SOUSA e como
Apelado
o MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA